Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-85.2018.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Município Reclamado, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses, ao negar provimento ao recurso interposto, consequentemente, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial, determinando a convocação da parte reclamante para o cargo de Técnico em Informática, do Concurso Público 001/2012, seguidos os regulamentos do Edital Complementar no 009, bem como condenou o Município ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, a título de dano moral.
Inicialmente, em relação à alegação de nulidade do trânsito em julgado, cabe ressaltar que no Juizado Especial as partes são intimadas da data e horário da sessão de julgamento, presumindo-se que tomaram ciência da decisão da Turma Recursal proferida na sessão, ainda que não estiverem presentes naquele ato.
Ora, se a parte, presumivelmente, tomou ciência do resultado da decisão, na data da sessão de julgamento, a partir daí, automaticamente, passa a fluir o prazo para interposição de Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário.
Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, por isso, se a parte foi intimada da data da sessão de julgamento, presumivelmente tomou ciência da decisão contida no acórdão, automaticamente, a partir de então passa a fluir o prazo recursal.
O art. 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, a contar da sessão de julgamento da Turma Recursal, desde que a parte tenha sido previamente intimada, passa a fluir o prazo recursal, pois presume que tomou ciência da decisão na referida data.
Portanto, no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
A orientação contida no Enunciado acima, está em consonância com o disposto no art. no 35 da Resolução 9/2011-TP do TJMT que determina que o prazo para interposição de recursos contra decisões da Turma Recursal do Juizado Especial deve ser contada da data da conclusão do julgado.
Desta forma, como o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado, foi votado na sessão do dia 23.06.2020, passando a fluir o prazo a partir de 24.06.2020, e se forem contados apenas os dias úteis, o prazo de 15 dias encerrou no dia 14.07.2020, pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Por tais motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 14.07.2020, e somente foi interposto no dia 01.09.2020, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Sendo intempestivo o Recurso Extraordinário, conforme consta na certidão, falta-lhe um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, que é a tempestividade.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 01.09.2020, o considero INTEMPESTIVO.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única